Tribunal: TCU
Processo: 037.084/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 90/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 235 e 237, parágrafo único, do RITCU c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação, ante o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade exigidos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 037.084/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade técnica: Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social (SecexPrevi) 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. encaminhar cópia dos presentes autos ao Ministério da Economia, nos termos do art. 106, § 3o, inciso I, da Resolução TCU 259/2014, com vistas à adoção de providências no âmbito funcional-administrativo para apurar as responsabilidades e recuperar ao Erário o prejuízo decorrente de eventual pagamento de multa diária aplicada no processo 1024612-38.2019.4.01.3400, em andamento na 7a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, em virtude de descumprimento de decisão judicial, caso este venha a se concretizar; 1.6.2. informar ao Juízo da 7a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal e à Controladoria Geral da União (CGU), nos termos do art. 106, § 3o, inciso I, da Resolução TCU 259/2014, acerca do presente acórdão, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 8; e 1.6.3. arquivar os presentes autos, com fundamento no parágrafo único do art. 237 c/c o parágrafo único do art. 235 do RITCU e no art. 105 da Resolução TCU 259/2014.